Tribunal: TCU
Processo: 005.422/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Comercio de Medicamentos Raupp & Rosa Ltda. e Valdinei Coelho da Rosa contra o Acórdão 5.716/2020-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração interposto por Valdinei Coelho da Rosa e Comércio de Medicamentos Raupp & Rosa Ltda. contra o Acórdão 5716/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte, dentre outras medidas, acatou parcialmente as alegações de defesa de Fernanda Daboit Raupp da Rosa, para excluí-la da relação processual, rejeitou parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos ora recorrentes, julgou suas contas irregulares, condenou-os ao ressarcimento de débito e lhes aplicou multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina.